Tribunal: TJDFT
Processo: 0015387-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015387-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65136575, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 64334279). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 65705487). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0715541-94.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída JANETE PEREIRA DE SOUSA FERREIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de JANICE PIRES GONÇALVES (ID 40160276). Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR